Tribunal: TJMT
Processo: 0000164-43.2013.8.11.0093
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000164-43.2013.8.11.0093
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE ARI CAUS registrado(a) civilmente como ANDRE ARI CAUS - CPF: 447.100.890-00 (AGRAVANTE), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIO AMATO (AGRAVADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - CPF: 261.047.198-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE EMIDIO DIAS CARVALHO (AGRAVADO), KRIKOR KAYSSERLIAN - CPF: 054.483.448-87 (ADVOGADO), COPETEL COLONIZADORA PENAPOLENSE DE TERRAS LTDA - CNPJ: 53.895.728/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), GIULIANO ARANHA FREITAS - CPF: 119.859.016-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS APENAS. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS DEMAIS. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Apelação Cível manejada em face de decisão interlocutória que, no curso da Ação de Usucapião Extraordinária, excluiu litisconsorte do polo passivo, saneou o processo, fixou pontos controvertidos e designou audiência de instrução e julgamento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se é cabível Apelação contra decisão interlocutória que extingue o feito apenas em relação a um dos réus e determina o prosseguimento do processo quanto aos demais, bem como se incide, no caso, o princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada não encerrou a fase cognitiva, tratando-se de decisão interlocutória, cuja impugnação deve ocorrer mediante Agravo de Instrumento (CPC, art. 1.015, II).

4. A interposição de Apelação em tais hipóteses constitui erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, segundo firme jurisprudência do STJ e desta Corte.

5. Não há amparo legal para a conversão do recurso equivocado em Agravo de Instrumento, tampouco subsiste a alegação de dúvida objetiva plausível acerca da natureza da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação.

Teses de julgamento: “1. A decisão que exclui litisconsorte e determina o prosseguimento do feito em relação aos demais réus possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por Agravo de Instrumento. 2. A interposição de Apelação nesse contexto configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
André Ari Caus
contra a decisão monocrática de ID 285624388, que não conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo ora Agravante nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária, movida em desfavor de
Espólio de Mário Amato, Espólio de Emídio Dias de Carvalho
e
Colonizadora Penapolense de Terras LTDA.

Em suas razões, o Agravante alega que a decisão que extingue o processo com base no artigo 485 do Código de Processo Civil possui natureza de sentença, ainda que parcial, sendo cabível o Recurso de Apelação.

Argumenta que existe dúvida objetiva plausível quanto à natureza jurídica da decisão, o que autorizaria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Ressalta que a interposição da apelação ocorreu de boa-fé, sem intuito procrastinatório.

Requer o provimento do Agravo Interno para que seja reconhecida a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, com o consequente conhecimento da Apelação Cível interposta ou, subsidiariamente, que seja determinada a intimação do recorrente para emendar o recurso, reapresentando-o sob a forma de Agravo de Instrumento.

Contrarrazões (ID 296997394), pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação do Agravante ao pagamento da multa prevista no §4o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática de ID 285624388, que não conheceu do Recurso de Apelação interposto pelo ora recorrente.

O artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade do Relator exercer o juízo de retratação em face da decisão monocrática ou levar o Agravo Interno a julgamento pelo órgão colegiado.

In casu
, embora o esforço argumentativo do Agravante, se verifica que a pretensão não merece guarida, impedindo eventual retratação por esta Relatora.

A decisão agravada restou assim exarada:

“(...) Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Andre Ari Carius em face da decisão de ID 282187446 (ID de origem 178432132), proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT nos autos da Ação de Usucapião Extraordinário movida em desfavor de Espólio de Mário Amato, Espólio de Emídio Dias de Carvalho e Colonizadora Penapolense de Terras LTDA.

A decisão recorrida saneou o processo, rejeitou a alegação de ausência de litisconsórcio passivo necessário e determinou o prosseguimento do feito apenas contra os Espólios apelados, excluindo o coproprietário Ataliba Rosa e extinguindo a ação em relação à apelada Colonizadora COPETEL, sob o argumento de que a empresa foi extinta. Além disso, o juízo a quo deferiu a prova emprestada consistente na juntada aos autos do laudo pericial produzido na Ação de Usucapião no 0000337-04.2012.8.11.0093.

Em suas razões (ID 282189355), o Apelante sustenta que “A dissolução da empresa não implica a automática perda da propriedade sobre o imóvel, sendo necessário identificar quem assumiu a titularidade de seus bens” – sic.

Argumenta que a extinção formal da Colonizadora Penapolense de Terras LTDA não acarreta no desaparecimento da fração de terras registrada em seu nome, portanto, se mostra necessário a citação dos herdeiros dos antigos sócios.

Afirma que o imóvel continua registrado em nome da empresa extinta e que a sucessão patrimonial deve ser respeita.

Alega que a decisão combatida desconsidera princípios fundamentais do direito processual, como acesso à justiça, celeridade, duração razoável do prazo, economia processual e instrumentalidade das formas.

Ressalta a necessidade de oitiva de testemunhas na audiência de instrução e julgamento, visando demonstrar a posse da fração de terras objeto da ação, ainda que o presente apelo não tenha sido julgado.

Ao fim, requer o provimento do recurso para anular a decisão que extinguiu o processo sem julgamento do mérito em relação à fração de terras registrada em nome da empresa Colonizadora Penapolense de Terras LTDA.

Relatado o necessário.

Decido.

O artigo 932, III, do Código de Processo Civil permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, que seu exame esteja prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

O Apelante insurge-se contra a decisão de ID 282187446, a qual cumpre-me transcrever:

“DECISÃO

Trata-se de ação de usucapião extraordinário ajuizada por ANDRÉ ARI CAUS em face de MÁRIO AMATO, EMIDIO DIAS CARVALHO e COLONIZADORA PENAPOLENSE DE TERRAS-LTDA, com vistas à aquisição de propriedade rural com área de 1.861,36 hectares, denominada Fazenda Agropecuária Caus I e II (matrículas n.os 36.851 e 5.760 do Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá/MT).

Foi proferida, inicialmente, sentença no id 60186034 (fls. 169/174), com o acolhimento da pretensão inicial.

Entretanto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento de apelação interposta pelo Espólio de Emidio Dias Carvalho (dado o falecimento da parte respectiva em 09/05/2014) e Mario Amato (ids 60186037 e 60186039 – fls. 204/215), com posterior cientificação do Espólio de Mario Amato acerca do óbito da parte correlata em 26/05/2016 (id 60186039 – fls. 235/235V), proferiu acórdão provendo o apelo e anulando o édito sentencial para reconhecer a nulidade da citação por edital e o cerceamento de defesa (id 60186792 – fls. 265/271).

Com o retorno do feito à primeira instância, os Espólios de Emidio Dias Carvalho e de Mario Amato apresentaram contestação (ids 60186792 e 60186799 – fls. 282/293V), com a arguição das seguintes questões processuais: (i) ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (dada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos coproprietários de fração ideal do imóvel usucapiendo ATALIBA ROSA E OUTROS); e (ii) inépcia da petição inicial (por ausência de informações sobre a data do efetivo ingresso no imóvel pelos requeridos).

Réplica nos ids 60186799 e 60186802 (fls. 303/324), esclarecendo, dentre outras questões, a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, na medida em que o imóvel foi alvo de desmembramento, sendo objeto desta controvérsia judicial os bens de matrículas n.os 36.851 e 5.760; ao passo que o imóvel de propriedade dos terceiros tem a matrícula n.o 43.879, ou seja, tratam-se de imóveis com matrículas diferentes.

Decisão no id 60186802 (fl. 325), determinando a intimação das partes para a especificação de provas a produzir.

Petições do autor e dos réus (id 60186802 – fl. 328; e id 60186802 – fls. 334/334V) requerendo a produção de prova testemunhal.

Ademais, na peça de id 90731259, o autor postulou a utilização do laudo pericial produzido nos autos do processo n.o 0000337-04.2012.8.11.0093 como prova emprestada nesta demanda, por envolver, em tese, os mesmos títulos dominiais.

Petição dos réus no id 162534661 impugnando o pleito de prova emprestada, por se tratarem de imóveis diversos.

Petição do autor no id 173503752, requerendo o julgamento deste feito em consonância com o que restou decidido nos autos n.o 0000337-04.2012.8.11.0093

É o breve relatório. Decide-se.

I – Da alegada ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário), arguida em contestação:

Sustentam os réus que a demanda careceria de pressuposto processual, dada a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário dos coproprietários de fração ideal do imóvel usucapiendo ATALIBA ROSA E OUTROS.

Entretanto, o autor esclarece que as matrículas dos imóveis alvo desta ação (n.os 36.851 e 5.760) não se confundem com a matrícula do bem de propriedade de ATALIBA ROSA E OUTROS (matrícula n.o 43.879).

Assim, por ora, rejeita-se a arguição de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, dada a ausência de caracterização de litisconsórcio passivo necessário.

II – Da alegação de inépcia da petição inicial, arguida na contestação:

Sustenta o requerido, em sua peça de defesa, que a exordial seria inepta, por falhas na descrição fática.

Contudo, não padece de inépcia a peça de ingresso, na medida em que descreve, de forma suficientemente clara, os fatos e fundamentos de onde se extraem os pedidos formulados, tanto que possibilitou o exercício do direito de defesa por parte dos réus, não restando configuradas nenhuma das hipóteses prescritas no artigo 330, §1°, do CPC.

Por derradeiro, vale pontuar que a eventual (im)procedência dos pedidos formulados na peça de ingresso comporta a análise meritória da ação, e não constitui causa apta a obstar o julgamento de mérito.

Diante disso, rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial.

III – Da arguição, de ofício, da ausência de pressuposto processual subjetivo (capacidade processual) em relação à pessoa jurídica ré COPETEL COLONIZADORA PENAPOLENSE DE TERRAS LTDA (dada a baixa da empresa antes mesmo da propositura desta ação):

Verifica-se que a sociedade empresária ré, COPETEL COLONIZADORA PENAPOLENSE DE TERRAS LTDA, não deve compor o polo passivo desta ação de usucapião, por ausência de capacidade processual (ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo), na medida em que foi baixada em 31/12/2008, ou seja, antes mesmo do ajuizamento desta demanda, que se deu em 18/02/2013.

Em consulta pública ao CNPJ da pessoa jurídica requerida (CNPJ n.o 53.895.728/0001-95), no site da Receita Federal, confirma-se a informação veiculada pelo autor na peça de id 60186792 (fls. 278/279) no sentido de que a empresa está baixada desde 31/12/2008, circunstância que, repita-se, por ser anterior ao início do trâmite processual importa o reconhecimento da incapacidade processual, com a impossibilidade de sucessão processual, conforme entendimento jurisprudencial que se passa a colacionar:

(...)

Em suma, “[...] a pessoa jurídica extinta não possui personalidade jurídica e capacidade processual para ajuizar/responder ação processual [...]. [Em outras palavras,] a empresa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da demanda não tem capacidade processual para figurar no polo passivo [da ação] [...]. [Outrossim,] não há que se falar em substituição processual se anteriormente já não mais existia a pessoa jurídica [...]” (TJMG; APCV 5021018-90.2017.8.13.0702; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Claret de Moraes; Julg. 16/05/2023; DJEMG 22/05/2023).

Dessa forma, reconhece-se, de ofício, a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo em relação à empresa ré, COPETEL COLONIZADORA PENAPOLENSE DE TERRAS LTDA (CNPJ n.o 53.895.728/0001-95), dada sua baixa junto à Receita Federal antes mesmo do ajuizamento desta ação, extinguindo-se o feito em relação à sociedade empresária requerida sem resolução de mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Nesse sentido, o feito terá prosseguimento apenas em relação aos outros dois réus, os Espólios de Emidio Dias Carvalho e de Mario Amato.

IV – Da fixação dos pontos controvertidos:

Superadas as questões processuais pendentes, dá-se o feito por saneado e fixam-se os seguintes pontos controvertidos a serem objeto de prova: (i) a origem da posse sobre o imóvel em apreço; (ii) o tempo de exercício da posse pela parte autora; (iii) se esta posse é mansa e pacífica; (iv) a existência de “animus domini” da parte autora; e (v) a repercussão do julgamento da ação de usucapião n.o 0000337-04.2012.8.11.0093 nesta demanda.

V – Da produção de provas e demais comandos correlatos:

Registra-se, por oportuno, que o ônus da prova distribuir-se-á entre as partes de forma ordinária, ou seja, em conformidade com a regra estabelecida no art. 373, I e II, do CPC.

No que tange à questão alusiva às provas a serem produzidas, defere-se o pedido de produção de prova testemunhal e estabelece-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para juntada do respectivo rol, caso não esteja nos autos, que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão.

Registra-se que caberá aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada testemunha por si arrolada (observadas as regras do art. 455 do CPC) da AIJ ora designada, sob as penas do § 3o do art. 455 do CPC.

Ademais, defere-se o pedido de prova emprestada formulado pelo autor (id 90731259), de modo que o laudo pericial produzido nos autos na ação de usucapião n.o 0000337-04.2012.8.11.0093 comporá o acervo probatório deste caderno processual, na medida em que naquela demanda os ora requeridos também são réus, sendo que naquela lide os imóveis alvo de controvérsia são exatamente os mesmos desta ação, ou seja, os bens de matrículas n.os 36.851 e 5.760.

Assim, designa-se audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 29/04/2025 (terça-feira) às 13h30min.

Em tempo, retifique-se a autuação para que constem como requeridos apenas os ESPÓLIOS DE EMIDIO DIAS CARVALHO e DE MARIO AMATO.

Intimem-se.

Diligencie-se.

Após, permaneça o caderno processual na Secretaria até a realização da AIJ ora designada.

Feliz Natal/MT, data registrada no sistema.

HUMBERTO RESENDE COSTA

Juiz de Direito” – sic com destaques.

Como se vê, a decisão não colocou fim ao processo, ao contrário disso, saneou o processo, deferiu a produção de provas e, tão somente, extinguiu em parte o feito, com relação à Colonizadora

Penapolense de Terras LTDA (item “III” da decisão supracitada).

Logo, não há dúvidas que o recurso cabível à espécie era o Agravo de Instrumento e não o recurso de Apelação Cível interposto, pois o pronunciamento do juiz foi uma decisão interlocutória. Tanto é assim, que em face da mesma decisão os Espólios requeridos/apelados interpuseram o Agravo de Instrumento no 1003731-33.2025.8.11.0000, que está pendente de julgamento por essa Egrégia Corte.

O artigo 203 do Código de Processo Civil ensina que:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

Por sua vez, os artigos 1.009 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, estabelecem que o recurso cabível da sentença é a apelação, enquanto o recurso cabível contra as decisões interlocutórias é o agravo de instrumento.

Dessa forma, inexistindo dúvidas que a decisão não

extinguiu a Ação de Usucapião Extraordinário, se revela descabida a interposição da apelação.

Registra-se que a jurisprudência é uníssona no sentido de afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal em tais casos, por considerar um erro grosseiro a interposição da apelação ao invés do agravo de instrumento.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA – ERRO GROSSEIRO – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a decisão recorrida não colocou fim ao processo, cabe recurso de agravo de instrumento. Constatada a existência de erro grosseiro, não se aplica o princípio da fungibilidade, conforme entendimento jurisprudencial. (N.U 1030539-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023) – destaquei.

APELAÇÃO. PROCESSUAL. DECISÃO QUE JULGA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL ACOLHIMENTO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGOS 203, §§ 1o E 2o E 1015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. (TJ-RS - AC: 70081187437 RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Data de Julgamento: 29/08/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2019) – destaquei.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/15. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. Embargos à execução . 2. Nos termos do art. 1.042, § 2o, do CPC/15, o recurso cabível para impugnar a decisão que inadmitiu o recurso especial é o agravo em recurso especial, dirigido ao Presidente ou Vice-Presidente do tribunal de origem, e não o agravo previsto no art. 1.015 do CPC/15.3. A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2272893 SP 2022/0405199-6, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023) – destaquei.

Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso de Apelação Cível de ID 282189355 (ID de origem 183556108).

Inexistindo arbitramento na origem, descabida a majoração de honorários sucumbenciais em grau recursal (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

Com o decurso do prazo recursal, devolvam os autos ao juízo de primeiro grau para a regular tramitação da lide.

Cumpra. Intimem.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada (...)” –
sic com destaques.

No caso em análise, conforme consignado, a decisão impugnada não encerrou a fase cognitiva do procedimento comum, mas apenas extinguiu o processo em relação a um dos réus, determinando o prosseguimento do feito em relação aos demais. Além disso, a mesma decisão saneou o processo, fixou pontos controvertidos, deferiu a produção de provas e designou audiência de instrução e julgamento.

Trata-se, portanto, de inquestionável decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2o, do Código de Processo Civil, sendo cabível o Recurso de Agravo de Instrumento, conforme previsto no art. 1.015, II, do CPC, que estabelece ser cabível agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre mérito do processo.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a decisão que exclui um dos litisconsortes do processo, mantendo o feito em relação aos demais, tem natureza de decisão interlocutória, desafiando o Recurso de Agravo de Instrumento. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA . AGRAVO DE INSTRUMENTO. A decisão que extingue a ação com relação a um dos réus, e determina o prosseguimento com relação aos demais, não põe fim ao processo, tratando-se de decisão interlocutória, recorrível mediante agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, DE PLANO.
(TJ-RS - AI: 70060501939 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 14/07/2014, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/07/2014).

PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE LITISCONSORTE. EXCLUSÃO DA LIDE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O agravo de instrumento é o recurso cabível para desafiar ato judicial que exclui litisconsorte passivo – no caso, o Banco do Brasil S/A –, mas não põe termo ao processo, o qual prossegue em relação ao outro réu, isto é, a União. Precedentes. 2. Recurso especial não provido.
( REsp 1168312/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 26/03/2010).

Assim, não há divergência doutrinária ou jurisprudencial acerca do tema, que justificaria o recebimento do apelo, como pretende o Agravante.

Ao contrário disso, conforme pontuado por esta Relatora na decisão monocrática agravada, inexistem dúvidas que a decisão não extinguiu a Ação de Usucapião Extraordinária, fato que, por si só, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de evidente erro grosseiro a interposição do apelo ao invés do Agravo de Instrumento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE - DECISÃO DE NATUREZA INCIDENTAL - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS RÉUS - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva de um litisconsorte, extinguindo o processo, sem julgamento do mérito, em relação a ele, prosseguindo o processo contra os demais réus, possui natureza interlocutória, ensejando o recurso de agravo de instrumento. 2. Constitui erro grosseiro, segundo entendimento do STJ, a interposição de apelação da decisão que exclui do processo um dos litisconsortes, prosseguindo contra os demais, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Ocorrendo a hipótese, o recurso de apelação não poderá ser conhecido
. (TJ-MG - Apelação Cível 1.0027.07.141939-7/001, Relator (a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/03/2011, publicação da sumula em 23/03/2011).

Frisa-se, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal pressupõe a existência de dúvida objetiva e razoável sobre qual o recurso cabível, além da ausência de erro grosseiro e de má-fé do recorrente. No caso, não há dúvida objetiva e razoável sobre o recurso cabível, pois a legislação processual é clara ao definir a natureza jurídica do pronunciamento judicial impugnado e o recurso adequado para sua impugnação.

Oportuno registrar que o ato judicial recorrido (ID 282187446) continha elementos suficientes para identificá-lo como decisão, haja vista que consta no cabeçalho “DECISÃO”, além de ao final constar o deferimento de provas e a designação de audiência de instrução e julgamento, sem qualquer determinação de arquivamento do feito.

Portanto, à toda evidência, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, sendo descabida a aplicação

do princípio da fungibilidade recursal.

Ademais, o pedido subsidiário do Agravante para que seja determinada a intimação do recorrente para emendar o recurso, reapresentando-o sob a forma de Agravo de Instrumento, não encontra amparo legal. O artigo 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de retratação pelo relator apenas quanto ao mérito do recurso, e não quanto à sua admissibilidade. Além disso, o prazo para interposição do Agravo de Instrumento já se esgotou, não sendo possível sua apresentação extemporânea.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação.

Considerando que o recurso impugnou de forma específica os argumentos da decisão monocrática, não podendo ser considerado manifestamente inadmissível, descabida a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025